Tribunal: TJBA
Processo: 8006747-35.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006747-35.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
ERLON FONSECA DE SOUSA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR REPRESENTANTE LEGAL EM NOME DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFRIGÊNCIA DO ART. 1.691 E DO ART. 166, I, DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida por menor incapaz em face de instituição financeira. A sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. A instituição financeira recorre para validar o negócio jurídico e afastar as condenações.

II. Questão em discussão

2.

Validade de contrato de empréstimo firmado por representante legal em nome de menor sem prévia autorização judicial, infringindo norma cogente do Código Civil.

3. Configuração e quantificação de dano moral por descontos em benefício assistencial.

III. Razões de decidir

4. O artigo 1.691 do Código Civil proíbe os pais de contraírem obrigações em nome dos filhos que ultrapassem a simples administração sem prévia autorização judicial.

5. A contratação de empréstimo excede a gestão patrimonial e exige intervenção judicial. A sua ausência acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico por preterição de solenidade essencial à validade do ato, conforme o artigo 166, inciso V, do Código Civil.

6. Os descontos indevidos sobre benefício de prestação continuada de menor com deficiência comprometem o seu sustento e o seu mínimo existencial, configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É nulo de pleno direito o contrato de empréstimo celebrado em nome de menor incapaz sem prévia autorização judicial. 2. A cobrança indevida sobre benefício assistencial de menor gera dano moral indenizável”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006747-35.2024.8.05.0271
, em que figuram como Apelante CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Apelado LUAN ADRYELL DOS SANTOS DAMASCENO (representado por sua genitora LUANA SILVA DOS SANTOS).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça